Tribunal: TJDFT
Processo: 0720954-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que em sede de Cumprimento de Sentença, declarou intempestiva a impugnação da Executada-Agravante aos cálculos da Contadoria. Busca o reconhecimento da tempestividade da impugnação para que seja reconhecido o excesso no valor apurado a titulo de multa pelo descumprimento da liminar, reduzindo-se o quantum indenizatório. Não foi formulado pedido de suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou de antecipação da tutela recursal. Intimada, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Consoante o artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa é a hipótese dos autos. Conforme se vê através de consulta aos autos eletrônicos na origem, sobreveio o julgamento de extinção da execução com fulcro no artigo 924, II, do CPC, pois satisfeita a obrigação (ID Num. 44849876 - Pág. 1 – proc. 0740267-08.2017.8.07.0001). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Registre-se que inclusive já houve a interposição de recurso de apelação da Executada contra a r. sentença ( ID Num. 50358281 - Pág. 1 – proc. 0740267-08.2017.8.07.0001). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator